Tribunal: TJES
Processo: 0006031-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006031-96.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006031-96.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA COLABORADOR (ART. 37). IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA TRAFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, IV. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão. O apelante foi preso em flagrante, em comunhão de desígnios com corréu e adolescente, na posse de cocaína, crack, maconha, radiocomunicadores e uma pistola calibre 9mm. A defesa requer a desclassificação da conduta para a de colaborador (art. 37), o reconhecimento do tráfico privilegiado, o direito de recorrer em liberdade e a detração penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Definir se a conduta do agente configura o crime de tráfico de drogas (art. 33) ou se deve ser desclassificada para o delito de colaborador/informante (art. 37); (II) verificar se o contexto fático permite a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo aos coautores; (III) estabelecer se o réu preenche os requisitos cumulativos para a concessão do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º); (IV) verificar se cabe a análise da detração penal nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos laudos periciais e pela prova oral judicializada, que demonstra a atuação direta do apelante na mercancia ilícita, afastando a tese de meramente atuar como "olheiro". 2. Os depoimentos dos policiais militares são válidos e eficazes para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando corroborados pela apreensão de drogas fracionadas, radiocomunicadores e pela própria admissão do réu de que estava no local para "pegar o plantão". 3. A circunstância majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei de Drogas) comunica-se a todos os agentes envolvidos na atividade ilícita, uma vez que o armamento, ainda que portado pelo adolescente, destinava-se à segurança do grupo e da atividade comercial. 4. O modus operandi do grupo, caracterizado pela organização logística, uso de radiocomunicadores e armamento de alto calibre, evidencia a dedicação a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º). 5. A competência para a apreciação do pedido de detração penal é do Juízo das Execuções Penais, devendo ser analisada após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de agentes estatais possui eficácia probatória para a condenação quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

A comprovação de dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo modus operandi e apreensão de petrechos ligados ao tráfico, obsta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 37 e 40, IV; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006031-96.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por HENRIKE RODRIGUES DE ANDRADE em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 09 de agosto de 2022, por volta das 07h00min, na escadaria Lourival Ferreira Lamego, Morro da Capixaba, nesta Capital, o apelante, em comunhão de desígnios com o corréu Bruno Santos de Souza e um adolescente, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 23 pinos de cocaína, 37 pedras de crack e 27 buchas de maconha, além de portarem radiocomunicadores e uma pistola calibre 9mm, municiada, utilizada para a segurança da atividade ilícita.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 37 da Lei 11.343/06 (colaborador/informante), sustentando ausência de atos de mercancia. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), o direito de recorrer em liberdade e a detração penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado pelo Eminente Procurador Benedito Leonardo Senatore, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 03/33, do Auto de Apreensão de fl. 41 e do Boletim Unificado de fls. 49/51, bem como foi corroborada pericialmente pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 229/232-v e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 233-v, os quais atestaram, respectivamente, a eficiência do armamento apreendido e a natureza ilícita das substâncias entorpecentes encontradas (cocaína, crack e maconha).

No tocante à autoria e à tipicidade da conduta, a defesa busca a desclassificação para o delito de colaboração como informante (art. 37 da Lei de Drogas).

A tese defensiva de que o recorrente atuava meramente como "olheiro", em posição periférica e eventual, cai por terra diante da robusta prova oral constituída pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante. Os agentes públicos foram categóricos em situar o apelante no centro da ação delitiva, em unidade de desígnios com os demais agentes.

O Sargento PM Maruzan Pereira Campos, em seu depoimento judicial, foi contundente ao afirmar que visualizou o apelante Henrike reunido diretamente com o corréu Bruno e o adolescente “G”. O militar detalhou que a abordagem foi motivada justamente porque visualizou o grupo junto, sendo que um dos integrantes ostentava um radiocomunicador e o adolescente portava uma pistola na cintura.

Ainda segundo o relato do Sargento Maruzan, as drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha) estavam fracionadas e embaladas, prontas para o comércio, o que, somado à apreensão de dinheiro e bases para radiocomunicadores no mesmo contexto, evidencia a prática da mercancia e não mera vigilância.

Corroborando integralmente essa narrativa, o Policial Militar Leonardo Fernandes Nascimento asseverou em Juízo que o grupo estava posicionado ao redor de uma mureta, sobre a qual já se encontrava parte dos entorpecentes expostos. O agente confirmou ter visto a arma na cintura do adolescente enquanto este estava reunido com Henrike e Bruno, reforçando que todos estavam juntos no momento da ação policial, manuseando os ilícitos.

Os depoimentos policiais, portanto, desconstroem a versão de que Henrike estaria distante, apenas vigiando a aproximação da polícia. Ao contrário, ele estava inserido no núcleo da operação, junto à mureta onde as drogas eram preparadas ou contabilizadas, portando radiocomunicador — instrumento vital para a logística do tráfico naquele ponto.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem validade probatória e são aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

Ademais, o próprio recorrente, ao ser interrogado, admitiu que estava no local para "pegar o plantão". Tal declaração, confrontada com a prova testemunhal que o coloca manuseando a droga e o rádio junto ao gerente armado (adolescente), confirma sua atuação direta na traficância (art. 33), e não a conduta subsidiária de colaborador (art. 37).

Portanto, inviável o acolhimento da tese defensiva. Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Mantida a condenação pelo art. 33, caput, incide também a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas. A prova testemunhal dos militares confirmou a apreensão de uma pistola calibre 9mm municiada em poder do adolescente que estava na mesma roda que o apelante. A presença de armamento pesado no contexto do tráfico, visando à segurança da atividade comercial ilícita exercida pelo grupo, comunica-se a todos os coautores.

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º). Melhor sorte não assiste ao recorrente.

Para a incidência da minorante, exige a lei o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. A falta de um deles impede a concessão do benefício.

No caso em apreço, o modus operandi descrito pelos policiais denota dedicação à atividade criminosa. O grupo foi flagrado com aparato logístico considerável — 05 (cinco) radiocomunicadores, bases de carregamento e arma de fogo — e em atividade organizada de gestão do tráfico, conforme relatado pelo Policial Leonardo, que viu as drogas sobre a mureta e a divisão de tarefas.

A habitualidade e a profissionalização da conduta, evidenciadas pela estrutura montada para o "plantão", são incompatíveis com a figura do traficante ocasional.

Presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu.

Por fim, o pleito de detração penal deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.